Tribunal: TJMT
Processo: 1017025-21.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017025-21.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), INCOFAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FARELADOS EIRELI - ME - CNPJ: 01.410.230/0001-91 (AGRAVADO), SADY ELIAS SOLETTI - CPF: 247.937.360-68 (TERCEIRO INTERESSADO), AMAZONAS JUCOSKI - ME - CNPJ: 06.168.986/0001-90 (AGRAVADO), SADY ELIAS SOLETTI - CPF: 247.937.360-68 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (ADVOGADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (AGRAVADO), THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 985.713.541-20 (ADVOGADO), PEDRO GILMAR VAN DER SAND - CPF: 390.270.660-00 (ADVOGADO), FABIO VALENTE - CPF: 213.600.328-35 (ADVOGADO), AMAZONAS JUCOSKI - ME - CNPJ: 06.168.986/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ESTABILIZAÇÃO DE CÁLCULO. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ DECISÃO DO STJ. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento do Banco do Brasil S.A. contra decisão que indeferiu retificação de cálculo em execução, mantendo saldo de R$ 1.118.945,23 e suspendendo atos processuais até julgamento do
AREsp
nº 3004644-MT pelo STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questões centrais: (i) se a preclusão impede rediscussão dos cálculos; (
ii
) se a suspensão do feito prejudica atos já praticados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil apresentou o cálculo atualizado do débito em cumprimento à decisão judicial, sendo os valores aceitos pelo exequente, configurando a estabilização da matéria e a preclusão consumativa.

A tentativa de rediscutir cláusulas contratuais e encargos aplicados após a apresentação dos cálculos caracteriza reavivamento indevido de questão preclusa, vedado pelo art. 507 do CPC.

A suspensão do processo até julgamento do
AREsp
nº 3004644-MT pelo STJ visa resguardar a segurança jurídica, sem prejudicar atos processuais válidos já praticados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não p
rovido.

Tese de julgamento
:

1. A preclusão consumativa impede a rediscussão de cálculos de crédito já apresentados e aceitos pelas partes. 2. A suspensão do feito para aguardar julgamento de recurso superior não altera atos processuais válidos previamente praticados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1017025-21.2026.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara da comarca de Campo Novo do Parecis que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu os pedidos formulados pelo
agravante
. no ID 223537510,
mantendo a
decisão de ID 210768625 e o cálculo de ID 214500047, ante a preclusão da matéria e a estabilização da lide neste ponto; e suspendeu o prosseguimento do feito até o julgamento definitivo do
AgInt
no
AREsp
nº 3004644 - MT (2025/0282053-2) pelo Superior Tribunal de Justiça, a fim de evitar decisões conflitantes e prejuízos irreparáveis às partes, com
amparo
no art. 313, V, “a”, do CPC.

O agravante alega que, o entendimento de primeiro grau incorre em manifesta contradição lógico-processual ao declarar, no mesmo ato decisório, tanto a preclusão e estabilização do cálculo quanto a suspensão do feito em virtude de prejudicialidade externa.

Argumenta que, se a questão jurídica de fundo ainda pende de definição no Superior Tribunal de Justiça, com o condão de alterar os próprios parâmetros do débito exequendo, revela-se juridicamente insustentável falar em "estabilização" de valores assentados em premissas ainda incertas.

Afirma que o cálculo chancelado sob o pretexto de preclusão, padece de vício jurídico insanável ao permitir a incidência cumulativa de comissão de permanência (calculada pela taxa de mercado), juros de mora de 1% ao mês e multa moratória de 10%, impondo uma tripla sanção pelo mesmo fato gerador, a mora, o que é terminantemente vedado pelo ordenamento jurídico pátrio e pela jurisprudência consolidada das Cortes Superiores.

Acrescenta que, em se tratando de disputa por preferência de crédito, a gravidade do erro se potencializa, visto que se o montante arrecadado na arrematação for distribuído com base nessa premissa errônea, ele e os demais credores serão prejudicados por uma conta que não fecha juridicamente.

Pontua que o excesso de execução fundado em encargos ilegais em contratos bancários constitui matéria de ordem pública, a qual não se sujeita aos efeitos da preclusão temporal enquanto não satisfeito o crédito, nos termos do art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil, que autoriza a correção de inexatidões materiais e erros de cálculo a qualquer tempo.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal
(
id
363153876
)
.

Contraminuta apresentada

(
id

369490372
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 03/06/2008, Sady Elias
Soletti
propôs Ação de Execução Extrajudicial contra
Incofal
Indústria e Comércio de Farelados LTDA, Sadi Waldemar
Blauth
, Elizabeth
Ruzzon

Blauth
, Milton Rodolfo Jost e
Edelgart
Grau Jost, visando o recebimento de R$ 266.310,33.

Realizada a Hasta Pública do imóvel objeto de penhora nesta Execução, o juízo determinou a intimação dos credores hipotecários e daqueles que possuíam penhora nos autos para a realização do concurso singular de credores.

Definida a ordem de pagamento, os credores foram intimados a apresentar seus cálculos, e, em 02/08/2024, foi proferida a seguinte decisão (ID 164382829, 1º grau):

Em observância à petição de Id. 156540988, considerando a
reiterada inércia da instituição bancária credora e a decisão proferida no Agravo
de Instrumento n. 1012517-76.2019.8.11.0000 (Id. 64886341/pág. 1-13),
DETERMINO o cumprimento in
totum
da decisão proferida ao Id.
64885039/pág. 110-111, item “22”, respeitando-se a seguinte ordem de credores:

Luiz Marino Bridi, Banco do Brasil S/A, Amazonas
Jucoski
– Me, Sady Elias
Soletti
e Waldemiro
Soletti
.

Intimem-se os credores para, no prazo legal, apresentarem o
cálculo atualizado dos seus créditos.

Em caso de eventual inércia, reserve-se a quantia referente à
última atualização do respectivo crédito ou ao valor expresso no título
apresentado nos autos.

Após, INTIME-SE a parte exequente para que se manifeste
acerca de eventual satisfação da obrigação.

O agravante apresentou seus cálculos em 13/09/2024 (ID 169050575, 1º grau), indicando que o saldo devedor seria de R$ 9.850.763,79 (ID 169050577, 1º grau).

Diante disso, o juízo determinou a expedição de alvará judicial em favor do Banco do Brasil em 29/10/2024. No entanto, o exequente, Sady Elias
Soletti
, impugnou essa quantia, indicando que os cálculos do Banco foram elaborados em desacordo com os encargos previstos no título, os quais, se considerados, reduziriam o débito para R$ 1.285.468,76 (ID 174300224, 1º grau).

Em resposta, o agravante postulou pelo desentranhamento da petição de ID 169050575 - Pág. 1 a 169050577 - Pág. 20, bem como que fosse concedido prazo para que a parte juntasse aos autos a planilha de débito atualizada (ID 174536478, 1º grau).

Em 25/11/2024, o agravante apresentou novas contas, agora indicando a dívida em R$ 3.322.596,51, atualizada até 30/11/2024 (ID 176525108 - Pág. 13, 1º grau).

O exequente impugnou novamente, e o juízo determinou a intimação do Banco para se manifestar, o qual em res
posta destacou que

no contrato
celebrado entre resta bem claro que A PARTIR DO INADIMPLEMENTO haverá a substituição
dos encargos de normalidade por comissão de permanência, juros moratórios à taxa efetiva
de 1% ao ano e multa de 10%, calculada e exigível nas datas de pagamentos, sobre os
valores em atraso a serem parcialmente pagos e, na liquidação do saldo devedor, sobre o
montante inadimplido
(sic
ID
206164278 - Pág. 3, 1º grau).

O juízo a quo proferiu decisão, determinando qu
e
o Banco do Brasil S/A apresente novo cálculo
do crédito, observando-se os encargos pactuados na cédula de crédito, quais
sejam: comissão de permanência à taxa de mercado, juros moratórios de 1% ao
ano e multa de 10%, em substituição aos encargos de normalidade, no prazo de
15 (quinze) dias
(sic id 210768625 - Pág. 8, 1º grau).

A esse decisum, não foi interposto recurso, limitando-se o Banco do Brasil a postular dilação de prazo por 20 dias (ID 213602186, 1º grau).

Os novos cálculos foram apresentados em 11/11/2025, indicando saldo devedor em seu favor até 15/11/2025, em R$ 1.118.945,23 (ID 214500047 - Pág. 13, 1º grau).

Em 18/02/2026, o agravante apresentou petição denominada “chamamento do feito à ordem”,
no qual pede a
retificação da decisão de ID 210768625, afastando
definitivamente a incidência da Comissão de Permanência e da Taxa de Mercado na
fase de mora, ante a ausência de previsão legal no Decreto-Lei nº 413/69 e a
vedação ao bis in idem
(sic id 223537510 - Pág. 12).

Assim, foi proferida a decisão objeto deste Recurso, que indeferiu a pretensão do agravante sob os
seguintes fundamentos
:

Cuida-se de petição protocolada pelo BANCO DO BRASIL S.A. (ID 223537510), por meio da qual a instituição financeira pretende a retificação dos parâmetros de cálculo fixados na decisão de ID 210768625, alegando a ocorrência de erro material e violação a normas de ordem pública no que tange à cumulação de encargos moratórios.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a insurgência do Banco do Brasil não merece prosperar.

Primeiramente, impõe-se reconhecer a ocorrência da preclusão consumativa.

Os parâmetros de atualização do crédito hipotecário foram expressamente definidos por este Juízo na decisão de ID 210768625. Naquela oportunidade, restou consignado que o Banco deveria apresentar novo cálculo observando a substituição dos encargos de normalidade pelos encargos de inadimplência previstos na cédula (comissão de permanência, juros de 1% ao ano e multa de 10%).

Ocorre que a própria instituição bancária, em estrito cumprimento à referida ordem judicial, colacionou aos autos o demonstrativo de débito atualizado sob o ID 214500047, apurando o saldo de R$ 1.118.945,23. Ato contínuo, a parte exequente manifestou concordância expressa com os referidos valores no ID 221278780.

Ora, uma vez que a decisão que fixou os parâmetros já se estabilizou e foi voluntariamente cumprida pelo credor interessado — com a aceitação da parte adversa —, a matéria encontra-se superada.

Não cabe, neste estágio processual, a utilização de “chamamento à ordem” como via transversa para rediscutir o mérito de critérios de cálculo que o próprio peticionário já havia adotado em sua planilha anterior.

A marcha processual deve seguir adiante, sendo vedado o retrocesso para reanalisar questões sobre as quais operou a preclusão (art. 507 do CPC).

Ademais, verifica-se no ID 221278783 a tramitação do Agravo Interno no
AREsp
nº 3004644 - MT (2025/0282053-2) perante o Superior Tribunal de Justiça, no qual se discute justamente a preclusão da habilitação e a validade dos cálculos apresentados pela instituição financeira.

Assim, considerando a existência de recurso pendente de julgamento em instância superior que pode alterar diretamente a legitimidade dos créditos aqui discutidos ou a própria ordem de preferência, a prudência e o dever de zelar pela segurança jurídica recomendam a paralisação momentânea dos atos de levantamento de valores.

Ante o exposto, (i) INDEFIRO os pedidos formulados pelo BANCO DO BRASIL S.A. no ID 223537510, mantendo incólume a decisão de ID 210768625 e o cálculo de ID 214500047, ante a preclusão da matéria e a estabilização da lide neste ponto; e (
ii
) SUSPENDO o prosseguimento do feito até o julgamento definitivo do
AgInt
no
AREsp
nº 3004644 - MT (2025/0282053-2) pelo Superior Tribunal de Justiça, a fim de evitar decisões conflitantes e prejuízos irreparáveis às partes, com fulcro no art. 313, V, “a”, do CPC.

Deverá a parte exequente informar a este Juízo tão logo ocorra o trânsito em julgado da referida decisão superior.

Como visto, o
Banco do Brasil pretende reavivar discussão já preclusa nos autos. Não é possível admitir que a parte apresente o cálculo em cumprimento à ordem judicial, e depois voltar-se contra o próprio ato para apontar vícios que, se existentes, deveriam ter sido ressalvados no momento da apresentação.

Ademais,
o agravante pretende rediscutir as próprias cláusulas contratuais da cédula em que figura como credor, o que aliás, sequer se vislumbra possível.

O art. 507 do CPC é expresso: "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão."

Logo, a preclusão consumativa está configurada de forma inequívoca, não havendo motivos para a reforma da decisão.

Além disso, a suspensão do feito até o julgamento do
AREsp
3004644-MT pelo STJ não altera atos processuais válidos já praticados.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026